Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600348-03.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN
Órgão julgador: RECORRENTE: MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
11/11/2020
Número: 0600348-03.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 04/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600384-45.2020.6.16.0199
Assuntos: Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600348-03.2020.6.16.0199,
que julgou improcedente o pedido de resposta formulado pela Coligação Mudança com
Experiência e por Ivan Rodrigues em face de Daniele do Rocio Marques dos Santos de Oliveira,
extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. (Direito de
Resposta ajuizada por Coligação Mudança com Experiência e Ivan Rodrigues, nos termos do art.
58, da Lei nº 9.504/97, em face de Daniele do Rocio Marques dos Santos de Oliveira, alegando que
em 25/10/2020 a requerida compartilhou no seu perfil da rede social Facebook um vídeo com a
imagem da capa do jornal Folha de São José dos Pinhais noticiando que a Justiça Federal
inocentou o ex-prefeito Ivan Rodrigues seguida de um texto com a identificação do site "Jusbrasil"
dizendo que foram encontrados 521 processos de Ivan Rodrigues nos Diários Oficiais e detalhando
no que consistiriam esses processos. A imagem do vídeo é compartilhada, sendo que do lado
direito estão a capa do jornal e o texto do "Jusbrasil" e, do lado esquerdo, há um "meme" de uma
criança que depois de ouvir o narrador dizer "Justiça Federal inocenta ex-prefeito Ivan Rodrigues.
Agora só falta 520 processos" começa a gargalhar). RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB /
33-PMN (RECORRENTE)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 DANIELE DO ROCIO MARQUES DOS
SANTOS DE OLIVEIRA VEREADOR (RECORRIDO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
DANIELE DO ROCIO MARQUES DOS SANTOS DE
OLIVEIRA (RECORRIDO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17917
466
09/11/2020 19:46 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.887
RECURSO ELEITORAL 0600348-03.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN
- OAB/PR0049037
ADVOGADO: ISA YUKARI IMAY
- OAB/PR0042383
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
RECORRIDO: ELEICAO 2020 DANIELE DO ROCIO MARQUES DOS SANTOS DE
OLIVEIRA VEREADOR
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
RECORRIDO: DANIELE DO ROCIO MARQUES DOS SANTOS DE OLIVEIRA
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020.
EMENTA:
REPRESENTAÇÃO. DIREITO DE RESPOSTA. CONTEÚDO DE
INTERNET. PUBLICAÇÃO DE VÍDEO EM FACEBOOK.
ALEGAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE CONTEÚDO OFENSIVO E
SABIDAMENTE INVERÍDICO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, PELA
REPRESENTANTE, DA URL ESPECÍFICA. ALEGAÇÃO EM
CONTESTAÇÃO QUE COMPROVA O COMPARTILHAMENTO
PELA RECORRIDA. CONTEÚDO MANIFESTAMENTE
INVERÍDICO. DIREITO DE RESPOSTA CONCEDIDO, COM
ADEQUAÇÃO DA RESPOSTA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/11/2020

Num. 17917466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/11/2020 19:46:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110917050121500000017325242
Número do documento: 20110917050121500000017325242

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “MUDANÇA
COM EXPERIÊNCIA” E IVANA RODRIGUES contra a sentença proferida pelo Juízo da
199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais (ID 16407216), pela qual foi julgado
improcedente o pedido de direito de resposta, formulado pelos ora recorrentes em face
de DANIELE DO ROCIO MARQUES DOS SANTOS DE OLIVEIRA.
Em suma, a sentença considerou que os representantes deixaram de
indicar a URL específica da postagem ou de apresentar provas de que a requerida
efetivamente compartilhou tal conteúdo em seu perfil da rede social
.
Facebook
Os representantes opuseram embargos de declaração (ID 16407666), os
quais foram rejeitados (ID 16407766).
Em suas razões (16408116), os recorrentes sustentam, em síntese, que:
Consta da peça inicial que, na data de 25 de outubro, os
Representantes foram surpreendidos com publicação em vídeo compartilhada na
página pessoal da Representada (https://www.facebook.com/danyelle.marquees),
o qual é inclusive candidata a vereadora pelo partido PSL;
O conteúdo do vídeo publicado pelo Representado, dispõe a foto do
jornal Folha de São José dos Pinhais, a qual notícia sentença de improcedência
de Ação Criminal face ao Representante Ivan Rodrigues. Ao lado da foto, fora
posicionado um vídeo de “meme” conhecido de uma criança aos risos. A narrativa
do vídeo dispõe: “Justiça Federal inocenta ex-prefeito Ivan Rodrigues. Agora só
faltam 520 (quinhentos e vinte) processos”, sendo que o vídeo ainda é
disponibilizado imagem de conhecido site jurídico com o intuído de vir a dar
credibilidade
aos
números
de
processos
anunciados:https://www.jusbrasil.com.br/processos/nome/27663394/ivan-rodrigues;
Em ID 22205509, a Recorrente informou que a Representada efetuou
o compartilhamento do vídeo postado originalmente no perfil de Jorge Simões
;
https://www.facebook.com/simoesbellei/videos/3514647838574459
A Recorrida apresentou contestação alegando que não houve
comprovação do compartilhamento, mas em nenhum momento impugnou o print
da tela que comprova efetivamente tal ato;
Em
situação
análoga
as
Representações,
0600346-33.2020.6.16.0199e 0600345-48.2020.6.16.0199, na qual houve o
compartilhamento do mesmo vídeo, houve sentença favorável;
A diferença na presente representação, se faz no sentido que a
Recorrida realizou o compartilhamento da publicação, publicada originalmente no
Num. 17917466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/11/2020 19:46:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110917050121500000017325242
Número do documento: 20110917050121500000017325242

perfil do Sr. Jorge Simões (0600345-48.2020.6.16.0199) e tal prova, a qual se
demonstra irrefutável e não impugnada, fora anexada a petição inicial;
Ao que se tem conhecimento, o compartilhamento em si, não gera
uma URL própria, sendo indicada apenas a URL da publicação original;
Requer seja provido o recurso, julgando-se totalmente procedente o pedido
de direito de resposta.
A recorrida apresentou contrarrazões no ID 16408316, sustentando que,
ainda que o recorrente alegue que não houve impugnação da imagem apresentada,
fato é que não se comprovou a veiculação do vídeo pela recorrida. Apenas informa que
o vídeo foi inicialmente disponibilizado em outra página (simoesbellei). A simples
imagem, sem endereço URL não é prova hábil a comprovar a veiculação de vídeos,
uma vez que facilmente manipulável.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID17399166).
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
No mérito, contudo, o recurso não merece provimento.
Os recorrentes pleiteiam seja concedido direito de resposta ao recorrente,
sustentando que foram surpreendidos com publicação em vídeo compartilhada na página
pessoal da Representada (https://www.facebook.com/danyelle.marquees), o qual é inclusive
candidata a vereadora pelo partido PSL.
Para comprovar suas alegações, anexou o seguinte
à inicial:
printscreen

Num. 17917466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/11/2020 19:46:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110917050121500000017325242
Número do documento: 20110917050121500000017325242

Descrevem que o conteúdo do vídeo publicado pelo Representado, que contém
foto do jornal Folha de São José dos Pinhais, com a notícia de sentença de improcedência de
Ação Criminal face ao Representante Ivan Rodrigues. Ao lado da foto, fora posicionado um
vídeo de “meme” conhecido de uma criança aos risos e que a narrativa do vídeo dispõe:
“Justiça Federal inocenta ex-prefeito Ivan Rodrigues. Agora só faltam 520 (quinhentos e vinte)
processos”. Enfatizam que no vídeo é disponibilizada ainda imagem de conhecido site jurídico
com o intuído de vir a dar credibilidade aos números de processos anunciados:
https://www.jusbrasil.com.br/processos/nome/27663394/ivan-rodrigues. O conteúdo do vídeo
encontra-se no ID 16406466.

Num. 17917466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/11/2020 19:46:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110917050121500000017325242
Número do documento: 20110917050121500000017325242

O direito de resposta foi consagrado na Lei nº 9.504/97 que em seu artigo 58
:
assim estabelece

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o
direito de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de
forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória,
injuriosa ou sabidamente inverídica difundidos por qualquer veículo de
comunicação social.

O pedido de direito de resposta em relação à propaganda eleitoral na internet é
regulamentado pelo artigo 32, inciso IV, da Resolução TSE n° 23.608/2019, que assim dispõe:
Art. 32. Serão observadas as seguintes regras no caso de pedido de direito de
resposta relativo à ofensa veiculada:
IV - em propaganda eleitoral pela internet:
a) o pedido poderá ser feito enquanto a ofensa estiver sendo veiculada, ou no
prazo de 3 (três) dias, contados da sua retirada (Lei nº 9.504/1997, art.58, § 1º,
IV);
b) a petição inicial deverá ser instruída com cópia eletrônica da página em
que foi divulgada a ofensa e com a perfeita identificação de seu endereço
na internet (URL ou, caso inexistente esta, URI ou URN), facultando-se a
juntada de ata notarial ou outro meio de prova que demonstre, ainda que
posteriormente suprimida a postagem, a efetiva disponibilização do
conteúdo no momento em que acessada a página da internet;
c) caso o conteúdo tenha sido removido e não tenha sido produzida a prova
referida na segunda parte da alínea b deste inciso, o órgão judicial competente
intimará o autor para se manifestar antes de decidir pela extinção do feito;

E como bem mencionado pela d. magistrada de primeira instância, “os
autores apresentaram um vídeo com a petição inicial, mas deixaram de indicar a URL
ou de apresentar provas de que a requerida efetivamente compartilhou tal conteúdo em
seu perfil da rede social Facebook. É de se salientar que os requerentes foram
alertados acerca da falta da prova pela decisão de ID (...) e na petição de ID (...) se
.”
limitaram a trazer a URL de postagem do vídeo por terceiro
No mesmo sentido, a Procuradoria Regional Eleitoral: “Em que pese o
conteúdo impugnado efetivamente configure fato sabidamente inverídico, o que já foi
constatado em situações análogas ao presente caso (cf. Representações n°
0600346-33.2020.6.16.0199 e n° 0600345-48.2020.6.16.0199, na qual houve o
o fato é que a recorrente não logrou êxito em
compartilhamento do mesmo vídeo),
comprovar que Danieledo Rocio Marques dos Santos de Oliveira efetuou o
”.
compartilhamento do vídeo
Num. 17917466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/11/2020 19:46:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110917050121500000017325242
Número do documento: 20110917050121500000017325242

Não se olvida que, o mero
acostado no corpo da inicial seria, em
print
princípio, insuficiente para comprovar que a recorrida efetivamente compartilhou o
conteúdo, inclusive porque não houve cuidado dos representantes de apresentar outra
prova de que a recorrida efetivamente compartilhou o conteúdo, tal como ata notarial,
certificação digital do conteúdo, entre outras, conforme autoriza o art. 32, IV, “b” da
Resolução 23.608/2019.
Ocorre que, a própria recorrida, em sua contestação (ID 16406966),
confessou a veiculação do vídeo, nos seguintes termos:

Caso assim não entenda, a requerida, conforme RRC (RCand
0600437-17.2020.6.16.0008), informou que tem o ensino médio completo e
exerce a profissão de comerciante.
Assim, é óbvio que não tem conhecimento de sites jurídicos e não sabe como
os mesmos funcionam. Portanto, não se pode supor que tinha conhecimento
que os resultados que apareceram na busca no site Jusbrasil com o nome Ivan
Rodrigues referem-se a qualquer Ivan Rodrigues do país.
Ressalta-se que a requerida não foi a autora do vídeo. Inclusive, não há
nenhuma alegação na inicial nesse sentido, tampouco provas que relacionam a
requerida à elaboração do mesmo.
Assim, a requerida, pela inexperiência jurídica, acreditou ser verdadeiro o
vídeo.
De uma análise do que foi dito, ressalta-se que a requerida não fez
nenhuma ofensa ao candidato. Trata-se de uma crítica, não produzida por
ela, em que se confiou nas informações veiculadas. (Destaquei)

Como se percebe, admitiu o compartilhamento do vídeo, o que dá ensejo ao
direito de resposta.
Como é sabido, o direito de resposta não pode servir de instrumento de
cerceamento da liberdade de expressão e do direito à crítica, inerentes ao debate político. No
entanto, no presente caso, verifica-se os preenchimento dos requisitos necessários à
concessão do direito de resposta.
Por outro lado, conforme entendimento jurisprudencial, “os fatos sabidamente
inverídicos a ensejar a ação repressiva da Justiça Eleitoral são aqueles verificáveis de plano”
(TSE - RECURSO NA REPRESENTAÇÃO Nº 0600894-88.2018.6.00.0000, julgado em
30/8/2018, publicado em sessão) e "a mensagem, para ser qualificada como sabidamente
(RP n°
inverídica, deve conter inverdade flagrante que não apresente controvérsias"
367.516/DF, rel. Min. Henrique Neves da Silva, publicado em sessão, 26.10.2010) Logo,
independe de avaliações ou aprofundamentos.
E, no caso, o conteúdo mostra-se como manifestamente inverídico, pois é
evidente que o candidato recorrente não é réu em 521 (quinhentos e vinte e um) processos.
Num. 17917466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/11/2020 19:46:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110917050121500000017325242
Número do documento: 20110917050121500000017325242

Desse modo, restando claro o intuito de ofensa à imagem dos candidatos porque
se trata de fato inverídico, é de ser deferido o direito de resposta,
Nesse sentido;

ELEIÇÕES 2018- REPRESENTAÇÃO - DIREITO DE RESPOSTA - HORÁRIO
ELEITORAL GRATUITO - INSERÇÕES NA RÁDIO - EXPOSIÇÃO DE
INFORMAÇÕES FOMENTANDO A IDEIA DE QUE O CANDIDATO ESTÁ
SENDO INVESTIGADO CRIMINALMENTE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM
VIRTUDE DE TER DECLARADO NO REGISTRO DE CANDIDATURA A
POSSE DE SIGNIFICATIVA QUANTIA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE -
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO INSTAURADO EM RAZÃO, ÚNICA E
EXCLUSIVAMENTE, DE PETIÇÃO DE FILIADO AO PARTIDO POLÍTICO
ADVERSÁRIO DO CANDIDATO ENDEREÇADA AO MEMBRO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - OBJETO DE APURAÇÃO SEM
QUALQUER RELAÇÃO COM O DINHEIRO CONSTANTE DA RELAÇÃO DE
BENS DECLARADA À JUSTIÇA ELEITORAL - VEICULAÇÃO DE MENSAGEM
TRANSMITINDO INVERDADE CAPAZ DE INDUZIR OS ELEITORES A
MANIFESTO EQUÍVOCO ACERCA DA VIDA PESSOAL DO CANDIDATO -
PROPAGANDA QUE DETURPA FATOS E DISTORCE A REALIDADE, EM
DETRIMENTO DA IMAGEM DO POSTULANTE A CARGO ELETIVO, QUE
PODE SER QUALIFICADA COMO FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO -
NECESSIDADE DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RESPOSTA -
DEFERIMENTO.
(TRE/SC - REPRESENTAÇÃO n 0602025-32, ACÓRDÃO n 33370 de
04/10/2018, Relator ÍTALO AUGUSTO MOSIMANN, Relator(a) designado(a)
CID JOSÉ GOULART JÚNIOR, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 04/10/2018)

Desse modo, sendo cabível o direito de resposta, impõe-se a procedência da
representação.
Contudo, verifica-se excesso na resposta apresentada no ID 16406266. Note-se
que a resposta pretendida contém o seguinte conteúdo:

A COLIGAÇÃO MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA formada pelos partidos PP,
PDT, MDB e PMN e seu candidato a prefeito ELEIÇÃO 2020 IVAN
RODRIGUES PREFEITO, através de liminar deferida pela Juíza da 199ªZona
Eleitoral de São José dos Pinhais, vem exercer o seu direito de resposta em
razão de vídeo compartilhado na data de 24/10/2020pelaSra. Daniele do Rocio
Marques dos Santos Oliveira em suas redes sociais.
O vídeo compartilhado, afirmando a existência de 520 (quinhentos e vinte)
processos face ao Candidato a Prefeito Ivan Rodrigues, trata-se de mais uma
tentativa desesperada de seus oponentes em caluniar, infamar sua honra, com
o intuito de interferir no pleito eleitoral e prejudicar diretamente a sua
Candidatura ao cargo de Prefeito de São José dos Pinhais.
Num. 17917466 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/11/2020 19:46:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110917050121500000017325242
Número do documento: 20110917050121500000017325242

Todo esse cenário montado pela Sra. Daniele do Rocio, candidata a vereadora
pelo PSL, faz parte de uma estratégia eleitoral clara e bem elaborada:
Alavancar a candidatura de seu candidato, arquitetando elementos falsos,
negativos e desabonadores em relação a um forte adversário político, no
caso,o Candidato Ivan Rodrigues.
O vídeo fora produzido com base em informações que não se referem ao
Candidato Ivan Rodrigues e sim, com base em homônimos. Porém, mesmo
ciente de tais inconsistências, a oposição utiliza tais dados como se verdade
fossem.
A única verdade é a de que o Candidato Ivan Rodrigues, fora recentemente
INOCENTADO pela Justiça Federal, sendo reconhecido que seus atos, quando
Prefeito, foram legítimos, inexistindo a adoção de quaisquer práticas ilícitas ou
em prejuízo da população São Joseense. Ao contrário, seus atos foram
reconhecidos e exaltados pelo próprio judiciário, na busca de soluções que
trouxessem melhorias a área da saúde ao Município de São José dos Pinhais.

A resposta não pode ser veiculada na forma proposta pelo recorrente, ao menos
em sua totalidade, porquanto o segundo e terceiro parágrafos, além da primeiro parte do
último, não guardam sintonia com o vídeo, consistindo, na verdade, em propaganda eleitoral de
sua candidatura. Assim, o direito de resposta deve ser exercido na forma abaixo transcrita:

A COLIGAÇÃO MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA formada pelos partidos PP,
PDT, MDB e PMN e seu candidato a prefeito ELEIÇÃO 2020 IVAN
RODRIGUES PREFEITO, através de liminar deferida pela Juíza da 199ª Zona
Eleitoral de São José dos Pinhais, vem exercer o seu direito de resposta em
razão de vídeo compartilhado na data de 24/10/2020 pela Sra. Daniele do
Rocio Marques dos Santos Oliveira em suas redes sociais.
O vídeo fora produzido com base em informações que não se referem ao
Candidato Ivan Rodrigues e sim, com base em homônimos. Porém, mesmo
ciente de tais inconsistências, a oposição utiliza tais dados como se verdade
fossem.
A única verdade é a de que o Candidato Ivan Rodrigues, fora recentemente
INOCENTADO pela Justiça Federal, sendo reconhecido que seus atos, quando
Prefeito, foram legítimos, inexistindo a adoção de quaisquer práticas ilícitas ou
em prejuízo da população São Josenense.

Ainda, a resposta deverá ser realizada nos moldes no art. 32, IV, da
Resolução-TSE nº 23.608/2019, que assim dispõe:
Art. 32. Serão observadas as seguintes regras no caso de pedido de direito de resposta
relativo à ofensa veiculada:
IV - em propaganda eleitoral pela internet:
Num. 17917466 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/11/2020 19:46:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110917050121500000017325242
Número do documento: 20110917050121500000017325242

a) o pedido poderá ser feito enquanto a ofensa estiver sendo veiculada, ou no prazo de 3
(três) dias, contados da sua retirada
;
(Lei nº 9.504/1997, art. 58, § 1º, IV)
b) a petição inicial deverá ser instruída com cópia eletrônica da página em que foi divulgada a
ofensa e com a perfeita identificação de seu endereço na internet (URL ou, caso inexistente
esta, URI ou URN), facultando-se a juntada de ata notarial ou outro meio de prova que
demonstre, ainda que posteriormente suprimida a postagem, a efetiva disponibilização do
conteúdo no momento em que acessada a página da internet;
c) caso o conteúdo tenha sido removido e não tenha sido produzida a prova referida na
segunda parte da alínea b deste inciso, o órgão judicial competente intimará o autor para se
manifestar antes de decidir pela extinção do feito;
d) deferido o pedido, o usuário ofensor deverá divulgar a resposta do ofendido em até 2 (dois)
dias após sua entrega em mídia física e empregar nessa divulgação o mesmo
impulsionamento de conteúdo eventualmente contratado nos termos referidos no art. 57-C da
e o mesmo veículo, espaço, local, horário, página eletrônica, tamanho,
Lei nº 9.504/1997
caracteres e outros elementos de realce usados na ofensa, podendo o juiz usar dos meios
adequados e necessários para garantir visibilidade à resposta de forma equivalente à ofensa
;
(Lei nº 9.504/1997, art. 58, § 3º, IV, a)
e) a decisão que deferir o pedido indicará o tempo, não inferior ao dobro em que esteve
disponível a mensagem considerada ofensiva, durante o qual a resposta deverá ficar
disponível para acesso pelos usuários do serviço de internet (Lei nº 9.504/1997, art. 58, § 3º,
;
IV, b)
f) na fixação do tempo de divulgação da resposta, o órgão judiciário competente considerará
a gravidade da ofensa, o alcance da publicação e demais circunstâncias que se mostrem
relevantes;
g) os custos de veiculação da resposta correrão por conta do responsável pela propaganda
original
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 58, § 3º, IV, c)

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, para o
fim de deferir o direito de resposta, com a redação acima explicitada, que deverá ser
reproduzido pela requerida em seu perfil pessoal do facebook, no prazo de até 2 dias, a contar
da entrega da resposta em mídia física,

cujo conteúdo deverá permanecer em seu perfil
, empregando o mesmo tamanho, caracteres e outros elementos de
pelo tempo de 2 dias
realce usados na ofensa, nos termos do art. 32, IV, da Resolução-TSE nº 23.608/2019 e 58, §
3º, IV, da Lei nº 9.504/1997.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
Num. 17917466 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/11/2020 19:46:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110917050121500000017325242
Número do documento: 20110917050121500000017325242

RECURSO ELEITORAL Nº 0600348-03.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA
11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN - Advogados do RECORRENTE: ISA YUKARI IMAY -
PR0049037, ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES - PR0042383, PAULO ROBERTO
GONGORA FERRAZ - PR0037315, VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR0074384 -
RECORRIDO: ELEICAO 2020 DANIELE DO ROCIO MARQUES DOS SANTOS DE OLIVEIRA
VEREADOR - RECORRIDA: DANIELE DO ROCIO MARQUES DOS SANTOS DE OLIVEIRA -
Advogados dos RECORRIDOS: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR0045149, MILTON
CESAR DA ROCHA - PR0046984.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 06.11.2020.
Num. 17917466 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/11/2020 19:46:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110917050121500000017325242
Número do documento: 20110917050121500000017325242